Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FOREST HILL
AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA
Vistos etc.
Conforme peticiona o agravado, há conexão dos presentes autos com outros recursos distribuídos à relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, enumerando-os: 1009327-08.2019.8.11.0000, 1010710-21.2019.8.11.0000, 1026807-70.2019.8.11.0041 e 1026586-87.2019.8.11.0041.
Alega que todos eles tratam da matéria em litígio relativa às vagas de garagem do condomínio agravante e a anulação de assembleia geral extraordinária de condôminos (Id. 77357985).
Pois bem.
Dispõe o § 3o do art. 55 do CPC:
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Considerando, pois, a similitude do objeto recursal do presente com os demais feitos, bem como o risco de prolação de decisões conflitantes, determino a remessa destes autos ao Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que primeiro decidiu em recurso afim (§§1o e 2o do art. 80 do RITJ/MT).
Assim, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho